Tribunal: TJDFT
Processo: 0746942-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746942-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DE CARVALHO OLIVEIRA AGRAVADO: ARMANDO VICENTINI NETO, VALDECY PINTO DA ROCHA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a certidão de ID no 23177329. Brasília, DF, em 29 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator